Tribunal: TJDFT
Processo: 0714768-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714768-93.2025.8.07.0016 RECORRENTE: IVAN BERNARDON NAKANDAKARE RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DECISÃO Verifica-se que foi mantida a sentença que julgou improcedente o pedido do consumidor de indenização por danos morais em razão de atraso em voo. O colegiado concluiu que, “ainda que incontestes os aborrecimentos experimentados, não se extrai do quadro fático abalos extrapatrimoniais merecedores de compensação” (acórdão n. 2040122). O autor interpôs recurso extraordinário que não foi conhecido por deserção (ID 79148994). Intimada da decisão de ID 79148994, a companhia aérea requerida pleiteou a suspensão do feito para aguardar o julgamento do Tema n. 1417/STF, que trata da “Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior” (ID 79890550). No entanto, conforme relatado, no contexto dos autos, não há que se deferir o requerimento da petição de ID 79890550. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Documento datado e assinado conforme certificação digital